Tribunal: TJBA
Processo: 0528934-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528934-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMILSON NASCIMENTO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: ROSILENE PEREIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO SIMULADO. SIMULAÇÃO DE VENDA AO APELANTE PARA ENCOBRIR A PRÁTICA DE MÚTUO A JUROS EXTORSIVOS. CONTRATO QUE SERVE COMO MEIO DE AMEAÇA AOS SUPOSTOS VENDEDORES. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO NULO. ALEGAÇÃO QUE PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

T
rata-se, na origem, de ação que visa o cumprimento de promessa de compra e venda de bem imóvel,
sendo a imissão na posse consectário lógico, de acordo com as alegações do apelante.

Merece realce a tese exposta pelos apelados de que o compromisso de compra e venda trata-se de um negócio simulado para encobrir uma operação de agiotagem, tendo apresentado
prova
que
traz verossimilhança à sua tese.

Nesta senda, observa-se que inexiste prova de quitação do preço supostamente ajustado entre as partes.

Ademais, não se pode ignorar que o Boletim de Ocorrência e ata notarial juntada aos autos indicam que, antes da formalização da promessa de compra e venda, houve uma operação de mútuo entre o apelante e o apelado Jeferson com a cobrança de juros de 30%, ao mês, e depois 10%, ao mês. Da ata notarial extrai-se ainda a referência feita pelo apelante ao documento que lhe garantiria a propriedade da casa dos apelados, caso as parcelas do empréstimo não fossem saldadas.

Diante de tais constatações, ressoa inequívoca a presença de vício no sobredito ajuste contratual, que foi firmado com o intento de acobertar o exercício da operação espúria praticada pelo Apelante, que, a fim de se apossar indevidamente do imóvel dos Apelados, simula um compromisso de compra e venda, para garantir o pagamento da dívida por aqueles contraída e que, provavelmente, não seria honrada em virtude da cobrança desmedida dos juros. Deste modo, observa-se que o caso dos autos trata-se de simulação.

Como tal, com fundamento no artigo 167, § 1º, II, do Código Civil, é nulo o negócio de compra e venda objeto desta demanda porque ficou comprovada a simulação.

A simulação é um dos chamados vícios sociais, pois, além de atingir pessoas específicas, ofende a ordem pública e a segurança das relações jurídicas.
A
ssim, diante da violação da norma cogente de proteção do interesse público, a
nulidade aqui discutida se trata de evidente nulidade absoluta, que deve ser pronunciada pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, na esteira do parágrafo único, do artigo 168, do Código Civil.

Deste modo, embora a
ação
revocatória seja
a via própria para o fim
de anular os negócios jurídicos, não se trata de via exclusiva
.
Isso porque,
se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de
a
ção própria.

Destarte,
diante dos argumentos e evidências aqui lançados,
forçoso reconhecer que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes é nulo
e, consequentemente, ineficaz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0528934-29.2019.8.05.0001
, em que é apelante
JOSEMILSON NASCIMENTO CERQUEIRA
e apelado
s

TÂNIA MARIA BISPO DOS SANTOS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .